Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721321-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANCAR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora